Tribunal: CARF
Processo: 15467.000718/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000718/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.288 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ROBERTO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-56.764 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 37 e segs.).
“Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício
no 2006/607450959084078 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário 2005, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 15.769,89 , sendo R$ 7.444,25 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 5.583,18
de Multa de Ofício e de R$ 2.742,46 de juros de Mora, calculados até 29/05/2009,
conforme Notificação de Lançamento fls. 04/09.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 06, versando sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 19/05/2009 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 25, o contribuinte protocolizou em 10/06/2009, a impugnação de fl.
03 onde o mesmo afirmou o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000718/2009-32
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000718/2009-32

“todos os recibos foram devidamente retificados, com exceção do portador do CPF
634.308.947-00, Dásio Lopes Simões, cujo recibo perdi...”
“Com referência ao nome da portadora do CPF 842.846.507-00, o número foi digitado
erradamente. O primeiro número é 8 e não 9.”
“Maria Alves de Souza, que aparece como beneficiária em alguns recibos, é minha
esposa e dependente desde 19/12/1970, conforme declarado em todas as minhas
Declarações anteriores.”
O interessado anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 10/20. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. A seguir,
para maior clareza, transcreve-se tanto o voto vencido quanto o voto vencedor do acórdão
recorrido:
Voto vencido:
“A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 27.070,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.”(fl. 06)
“Complementação da Descrição dos Fatos: Deduções glosadas referentes as Despesas
Médicas: CPF 047.733.237-44 Patrícia Rodrigues Fernando Código 07 R$ 4.000,00 –
Falta de identificação do beneficiário do serviço prestado. CPF 634.308.947-00 Dásio
Lopes Simões Código 07 R$ 70,00 – sem comprovação. CPF 076.876.087-98 Márcio
Santos Junqueira Cardozo Código 07 R$ 6.700,00 – falta de especificação dos serviços
prestados. CPF 012.393.507-59 Ricardo Mariotto Ferreira Código 07 R$ 10.000,00 –
falta de especificação dos serviços prestados. CPF 942.846.507-00 Nome não
encontrado no CPF Código 07 R$ 6.300,00 – falta de especificação dos serviços
prestados.”(fl. 06)
Nome de Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Pago
Patrícia Rodrigues Fernando
047.733.237-44
07
R$ 4.000,00
Dásio Lopes Simões
634.308.947-00
07
R$ 70,00
Márcio Santos Junqueira Cardozo
076.876.087-98
07
R$ 6.700,00
Ricardo Mariotto Ferreira
012.393.507-59
07
R$ 10.000,00
Andréa Alves Ramos
842.846.507-00
07
R$ 6.300,00
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
(...)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
(...)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000718/2009-32

Constam das fls. 15/18, cópias de quatro recibos emitidos pela profissional Patrícia
Rodrigues Fernando Crefito 6990-RJ CPF 047.733.237-44, pagos pelo contribuinte,
datados de 30/09/2005, 28/10/2005, 30/11/2005 e 30/12/2005, no valor de R$ 1.000,00
cada, totalizando R$ 4.000,00 , referentes a serviços profissionais de fisioterapia
domiciliar prestados ao interessado. Nos recibos em questão constam o endereço da
profissional. Desta forma, com base na legislação supracitada, concluímos que as cópias
de documentos constantes das fls. 15/18 são suficientes, no caso em tela, para permitir
que a despesa com fisioterapia correspondente ao valor de R$ 4.000,00 possa ser
deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, devendo ser cancelada a glosa efetuada pela Fiscalização.
Com relação a despesa médica declarada com o profissional Dásio Lopes Simões CPF
634.308.947-00, no valor de R$ 70,00 , o próprio contribuinte afirmou em sua
impugnação, ter perdido o recibo em questão, desta forma, em função da falta de
elementos probatórios, deve ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Consta da fl. 19, cópia de recibo emitido pelo profissional Márcio S Junqueira Cardozo
CRO 25243 CPF 076.876.087-98 Cirurgião Dentista no valor de R$ 6.700,00 pagos
pelo contribuinte, referente a tratamento odontológico prestado ao próprio. Ocorre, que
de acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos constante na fl. 06, da
Notificação de Lançamento de fls. 04/09, a despesa em questão foi glosada em função
da falta de especificação dos serviços prestados. Vemos que o contribuinte limitou-se a
reapresentar o recibo de fl. 19, não procurando sanar a falha apontada na peça Fiscal.
Deve ser salientado que no recibo em questão também não consta o endereço do
profissional como exigido pela legislação. Desta forma, com base na legislação
supracitada, concluímos que a cópia de documento constante da fl. 19 não é suficiente,
no caso em tela, para permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 6.700,00
possa ser deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Constam respectivamente das fls. 11/12, cópias dos recibos de no 05/05 datado de
13/04/2005 e no valor de R$ 5.000,00 , bem como o de no 08/05 datado de 17/05/2005
também no valor de R$ 5.000,00 , referentes a serviços prestados ao contribuinte (fl. 11)
e sua dependente e cônjuge (fls. 10 e 34), Sra. Maria Alves de Souza CPF 433.347.417-
53 (fl. 12), pagos pelo interessado e por sua dependente, ao profissional Ricardo
Mariotto Ferreira (rúbrica Mariotto). Ocorre que nos recibos em questão, não consta a
natureza dos serviços prestados pelo profissional, bem como seu endereço, assim como
não constam de forma legível seu órgão de classe, assim como o número de seu CPF.
Desta forma, com base na legislação supracitada, concluímos que as cópias de
documentos constantes das fls. 11/12 não são suficientes, no caso em tela, para permitir
que a despesa correspondente ao valor de R$ 10.000,00 possa ser deduzida dos
rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Constam das fls. 13/14, recibos datados de 10/05/2005 e 14/12/2005, emitidos pela
profissional Andréa Alves Ramos Cirurgia Dentista CRO RJ 16056-7 CPF
842.846.507-00 em nome da dependente e cônjuge do contribuinte Sra. Maria Alves de
Souza CPF 433.347.714-53 (fls. 10 e 34) nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 1.300,00
respectivamente, totalizando o valor de R$ 6.300,00 referentes a serviços odontológicos
prestados. Nos recibos em análise, constam o endereço da profissional. Consta da
Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 06), que o motivo da glosa foi:
942.846.507-00 nome não encontrado no CPF, e falta de especificação dos serviços
prestados. Vemos ter incorrido o interessado em erro de preenchimento de sua
Declaração de Ajuste ao dispor o CPF 942.846.507-00 (fl. 35) ao invés do CPF correto
842.846.507-00 pertinente a profissional Andréa Alves Ramos. O erro em questão é
sanável, ocorre que nos recibos em questão, não constam a especificação dos serviços
prestados. Desta forma, com base na legislação supracitada, concluímos que as cópias
de documentos constantes das fls. 13/14 não são suficientes, no caso em tela, para
permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 6.300,00 possa ser deduzida dos
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000718/2009-32

rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Em função da análise acima, deve o valor da glosa efetuada pelo Fisco a título de
Dedução Indevida de Despesas Médicas, contida na fl. 06, da Notificação de
Lançamento de fls. 04/09, ter seu valor alterado de R$ 27.070,00 para R$ 23.070,00 (R$
27.070,00 – R$ 4.000,00)
Conclusão
A tabela seguinte demonstra o cálculo do ajuste anual para o Exercício de 2006 Ano
Calendário 2005, considerando-se a análise acima, pertinente a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas (Mantida em Parte), lançada pela Fiscalização, contida
na Notificação de Lançamento de fls. 04/09 do presente processo.
(...)
Face ao exposto, voto por julgar a impugnação da contribuinte Procedente em Parte,
devendo ser cobrado da interessada o valor de R$ 6.344,25 (tabela acima) a título de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904) acrescido de
Multa de Ofício (75%) e juros legais de acordo com a legislação vigente.”

Voto vencedor:
“Não obstante os argumentos defendidos pelo Relator, entendo que os comprovantes
aprestados, às fls. 13/14 e 19, são aptos à comprovação das seguintes despesas médicas:
Márcio S Junqueira Cardozo CRO 25243 CPF 076.876.087-98 Cirurgião Dentista no
valor de R$ 6.700,00; e Andréa Alves Ramos Cirurgia Dentista CRO RJ 16056-7 CPF
842.846.507-00, no valor de R$ 6.300,00, impondo-se o restabelecimento dessas
deduções, ao arrimo das disposições do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999.
Do exposto, a glosa de despesas médicas fica reduzida a R$ 10.070,00, implicando
apuração de imposto suplementar calculado conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da impugnação,
mantendo o imposto suplementar de R$ 2.769,25, sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 48, por meio do qual envia os recibos originais
fornecidos pelo profissional Ricardo Mariotto Ferreira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento, conforme acima
relatado, cinge-se às glosas das deduções das supostas despesas com o profissional Ricardo
Mariotto Ferreira, no valor total de R$ 10.000,00.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000718/2009-32

As glosas dessas despesas foram mantidas após o julgamento de primeira
instância por faltas de elementos essenciais nos recibos trazidos.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente traz aos autos os que seriam os
documentos originais por ele recebidos.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.288 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000718/2009-32

No caso em comento, o voto vencedor, quanto a esse profissional em particular,
endossou a avaliação do relator do voto vencido, com a qual concordo cujos fundamentos faço
meus no presente voto.
De fato, os recibos apresentados (fls. 58 e 59) não permitem sequer identificar
com clareza a especialidade do emitente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original